Tribunal: TJBA
Processo: 0001829-10.2007.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001829-10.2007.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DO NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO LINO DA SILVA, EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF 165 DO STF. OMISSÃO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA DETERMINAR INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença proferida em ação de conhecimento relativa a expurgos inflacionários, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, com a apresentação de extratos bancários.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de determinar providências decorrentes da decisão do STF na ADPF 165, especialmente quanto à tentativa de adesão ao acordo coletivo relativo aos expurgos inflacionários; e (ii) saber se é cabível o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.169 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaraçã
o têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo-se efeitos modificativos apenas em situações excepcionais.

4. A decisão do STF na ADPF 165 reafirmou a homologação do acordo coletivo relativo aos expurgos inflacionários e estabeleceu prazo para novas adesões, recomendando que as instituições signatárias promovam esforços para viabilizar a composição com os poupadores.
5. Verifica-se omissão parcial no acórdão quanto à adoção de providência voltada à tentativa de solução consensual, razão pela qual se impõe a integração do julgado para determinar que, com o retorno dos autos à origem, o magistrado intime a instituição financeira para apresentar proposta de acordo, oportunizando-se à autora manifestação sobre eventual adesão.
6. A providência não implica suspensão do processo, pois a diretriz estabelecida pelo STF visa estimular a solução consensual sem interromper o regular andamento da demanda.
7. Não há fundamento para o sobrestamento do feito com base no Tema 1.169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em execuções individuais fundadas em título coletivo. A presente demanda, contudo, consiste em ação de conhecimento individual, circunstância que afasta a incidência do referido tema repetitivo.
8. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão da matéria já apreciada, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1. É cabível a integração do acórdão, em sede de embargos de declaração, para suprir omissão relativa à adoção de providências voltadas à tentativa de adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF na ADPF 165. 2. A determinação de apresentação de proposta de acordo pela instituição financeira não implica suspensão do processo. 3. O Tema 1.169 do STJ não se aplica às ações de conhecimento individuais relativas a expurgos inflacionários.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STF, ADPF nº 165, Plenário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
0029237-18.2010.8.05.0001,
em que é embargante
BANCO BRADESCO SA.
e embargado
JOSE DO NASCIMENTO SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e, no mérito,
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração
para integrar ao julgado a determinação para que, com o retorno dos autos à origem, o magistrado intime o BANCO BRADESCO S/A para apresentar proposta de acordo atinente ao objeto da lide
, pelas razões contidas no voto condutor.